Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO NO PROCESSO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça diante do recolhimento das custas iniciais e da ausência de comprovação de hipossuficiência da parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante é hipossuficiente financeiramente para obtenção do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
4. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
5. O deferimento de pedido de justiça gratuita após a prática de atos incompatíveis com a alegada hipossuficiência exige prova da modificação da situação financeira da parte interessada no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu o autor/agravante.
6. Ausente alegação e demonstração de mudança econômico-financeira ocorrida depois do ajuizamento da ação, especialmente por aferir renda mensal superior a 6,5 (seis vírgula cinco) salários mínimos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido gratuidade de justiça requerida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.